Tribunal: TJMT
Processo: 0018058-73.2018.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018058-73.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 155.537.168-02 (APELANTE), CAMILA FELIX DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA FELEX DE OLIVEIRA - CPF: 061.631.461-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS
–
RECU
RSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em se tratando de delito contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui uma prova de grande importância, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autorizam a condenação do agente pelo delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018058-73.2018.8.11.0055

APELANTE: ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 0018058-73.2018.8.11.0055, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (mais de dez vezes segundo a vítima), previsto no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal (Sentença – id. 124439735).

Extrai-se dos autos que o apelante fora denunciado na data de 30 de abril de 2020, pela prática do crime de estupro de vulnerável em desfavor da menor
Camila Felex de Oliveira
, que à época possuía 09 (nove) anos de idade.

Na data de 21 de janeiro de 2022, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT julgou procedente a inicial acusatória e condenou o réu pelo crime de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, eis que comprovada tanto a autoria quanto a materialidade delitiva.

Irresignado com o édito condenatório, a defesa argumenta em razões recursais que o apelante negou a autoria delitiva e que tudo não passou de um plano arquitetado por sua ex-sogra, Sra.
Maria Hilsa Felix,
tia da vítima, para incriminá-lo, razão pela qual busca a absolvição do recorrente, com fundamento no art. 386, inciso VI e VII, do Código de Processo Penal.

Em pleito subsidiário, pugna pela desclassificação para o delito de importunação sexual, disposto no art. 215-A, do Código Penal (id. 124439747).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença ora combatida (id. 124439752).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 127084150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal nº 0018058-73.2018.8.11.0055, que julgou procedente a denúncia e condenou o acusado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (mais de dez vezes segundo a vítima), previsto no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal (Sentença – id. 124439735).

Narra a denúncia que:

“(...) Narram os autos de investigação criminal que no ano de 2010, em data e hora indeterminados, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Alexsander de Almeida Ferreira (“DJ Chacal”), com consciência e vontade, nas mesmas condições de tempo, local e modo de execução, praticou atos libidinosos por diversas vezes com a vítima Camila Felix de Oliveira, pessoa menor de 14 anos de idade à época dos fatos (fls. 38).

Segundo restou apurado, o denunciado Alexsander (“DJ Chacal”) mantinha à época dos fatos um relacionamento com Jaine Felex dos Santos (fl.42), que detém certo grau de parentesco vítima Camila Felex de Oliveira (hoje com 18 anos de idade).

Infere-se que o denunciado Alexsander (“DJ Chacal”) foi condenado por ter abusado sexualmente da adolescente Rayane, irmã de Jaine, nos autos Cód. 228590 (2ª Vara Criminal de Tangará da Serra/MT). Consta que a vítima Camila Felex de Oliveira foi inquirida como testemunha e, durante seu depoimento judicial, relatou que o denunciado também havia abusado sexualmente dela no ano de 2010, na Gleba Triangulo, onde a vítima morava e naquela época ela tinha apenas 9 anos de idade (mídia fl. 8).

Verificou que os abusos ocorreram durante os finais de semana em que o denunciado Alexsander passou com os familiares da ofendida. Segundo consta, aproveitando-se da confiança que detinha dos familiares, bem como das oportunidades em que ficava sozinho com a vítima Camila, o denunciado, a fim de satisfazer sua lascívia, tocava no corpo da infante, isto é, nos seios, nas pernas e em sua vagina.

Consigna-se, ainda, que os abusos se deram por cerca de 3 anos, e que certa vez o denunciado Alexsander obrigou a vítima Camila a masturbá-lo, sob o argumento de que um “santo baixava nele”, fato que foi presenciado por Jaine que, posteriormente ao término de seu relacionamento com Alexsander, levou ao conhecimento da mãe de Camila (...)”
(fls. 03/04 – id. 124439668).

Busca a defesa, em síntese, a absolvição do crime de estupro de vulnerável por insuficiência de provas da autoria delitiva ou a desclassificação para o delito de importunação sexual.

Sem razão a defesa quanto aos pedidos.

Da leitura dos autos, observa-se que o recorrente fora condenado nos autos da ação penal de nº 17244-32.2016.811.0055, Código 228590 (2ª Vara Criminal de Tangará da Serra) à pena privativa de liberdade de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável, por ter abusado sexualmente de
Ketlyn Rayane Felix dos Santos
(08 anos de idade à época dos fatos), irmã de sua ex-amásia
Jaine Felix dos Santos
.

Interposto recurso de apelação que ficou sob a minha relatoria, esta Colenda Câmara deu parcial provimento ao apelo e readequou a reprimenda para 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Durante a audiência de instrução e julgamento naquele feito, fora ouvida como testemunha a pessoa de
Camila Felix de Oliveira
, prima de
Jaine
, ex-amásia do acusado.

Naquela oportunidade,
Camila
deu detalhes dos abusos que a mesma também teria sofrido em diversas oportunidades.

A partir disso, instaurou-se inquérito policial, tendo a vítima
Camila
detalhado na Delegacia de Polícia como se deram os abusos, vejamos:

(...) Que a declarante foi ao Fórum como testemunha de sua prima, RAYANE; Que durante o testemunho informou que também havia sido vítima de ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA no ano de 2010 quando tinha aproximadamente 09 anos de idade; QUE ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA convivia com a prima da declarante JAINE, irmã de RAYANE; QUESTIONADA A RESPEITO DOS QUESITOS ELENCADOS NA REFERIDA CARTA PRECATÓRIA RESPONDEU QUE: na época ALEXSANDER era DJ (tocava música em festas), e ele foi até o local onde a declarante morava para tocar em uma festa; Esclarece que residia em uma gleba Triângulo, aproximadamente 70 km de Tangará da Serra/MT; Que ALEXSANDER foi ao local com a família dele e que eles passaram o final de semana na casa onde a declarante morava; Que os abusos ocorreram durante todo o final de semana, onde ALEXSANDER passava as mãos no corpo da declarante sempre que percebia que não havia nenhuma pessoa por perto; Que foi abusada quando estava deitada na rede que ficava embaixo das árvores, outras vezes no interior da residência quando passava próximo a Alexsander; Que ALEXSANDER passava as mãos nos seios da declarante, nas pernas e em seus órgão genital; Que não houve conjunção carnal, mas esclarece que ALEXSANDER fez a declarante pegar no pênis dele algumas vezes; Que ele não chegou a ficar nu e nem se masturbou, pois os abusos eram rápidos, visto que no local havia várias pessoas; Que no dia do fato os pais da declarante estavam em casa, porém ALEXSANDER aproveitava para lhe abusar quando ninguém estava por perto;
Relata que a esposa de Alexsander, JAINE, presenciou alguns destes abusos, e algumas vezes estava sentada ao lado da declarante, presenciava os fatos mas não intervia;

Tanto presenciou os fatos que foi ela (JAINE) que relatou o fato para a mãe dela (HILDA), e esta posteriormente relatou para a mãe da declarante; Relata que JAINE apenas falou sobre este fato aproximadamente 03 (três) anos depois do ocorrido, sendo que já havia terminado o relacionamento com ALEXSANDER;
Que a declarante não contou nada a respeito para seus pais;
Que durante os abusos ALEXSANDER dizia que baixava “um santo” (sic) e que a declarante tinha que deixar ele praticar os abusos;

Que os abusos continuaram por aproximadamente mais 03 (três) anos, até que ele terminou o relacionamento com JAINE;
Que os abusos ocorriam quando a declarante ia visitar sua prima na cidade de Tangará da Serra/MT e nas vezes que ALEXSANDER e seus familiares iam visitar a família da declarante na Gleba Triângulo;
Esclarece que todos os abusos foram da mesma forma acima narrados, ALEXSANDER sempre aproveitava das oportunidades quando não havia ninguém por perto da declarante (...)”
(grifei – fls. 79/81 – id. 124439668).

Perante o Juízo, a ofendida confirmou sua versão dada na Delegacia, afirmando que tinha 09 (nove) anos de idade quando os abusos se iniciaram, vejamos:

“(...) Que o acusado era DJ e que o mesmo foi fazer uma festa onde a vítima morava, na Gleba Triangulo.
Que o acusado falava que “baixava um santo” nele e que tinha que “fazer as coisas nele”, pra ele ajudá-la nas coisas da vida, e quando não tinha ninguém por perto ele passava a mão na declarante, e que sua prima Jaine sabia, porque ela estava junto. Que sua prima era convivente do acusado e que ela chegou a presenciar o dia em que o acusado obrigou a declarante masturbá-lo.
Que sua prima viu e não fez nada, inclusive ela falou para a declarante desse santo que também ajudava ela. Que na época a declarante tinha 09 anos.
Que a declarante foi abusada durante cerca de dois anos. Que a declarante afirma que o acusado abusou dela muito mais de dez vezes.

Que além dessa ocasião, o acusado lhe convenceu a masturbá-lo outras vezes. Que nas outras ocasiões o acusado olhava se não tinha ninguém vendo, passava a mão nos peitos e na vagina da declarante e falava que não era pra contar pra ninguém.

Que o acusado não manteve relação sexual com a declarante, mas a fez tocar o pênis dele várias vezes até ele ejacular.
Que a declarante, na época, por ser nova e morar no sítio, acabava tendo receio do que ele falava sobre essa questão de espiritismo. Que a declarante sempre foi fechada e teve medo de contar para os outros as coisas que aconteciam. Que foi a Jaine (prima da declarante) que contou para a mãe dela, que por sua vez contou para a mãe da declarante sobre o ocorrido. Que a declarante acredita que em razão de ela ser fechada que o acusado decidiu fazer isso, pois ele sabia que ela não contaria pra ninguém, pois a declarante sempre teve medo. Que por muito tempo a declarante ficou ainda mais fechada, não conseguia estudar e reprovava bastante. A declarante afirma que até aquela data não tem amigas, apenas a madrinha de sua filha. Questinada pela Defensora, afirmou: (...) Que não sabe dizer se havia uma disputa de guarda pelos filhos da sua prima Jaine na época que foi depor no processo da sua prima Raiane, pois ora os filhos estavam com ela ora estavam com ele. Afirma a declarante, que sua tia (mãe da Raine e da Jaine) era interesseira, quando ele tinha alguma coisa para oferecer ela fazia de tudo por ele e quando ele não tinha, ela jogava ele. Que quando foi depor, a sua tia passou e pegou a declarante no ponto de ônibus, inclusive sem que sua mãe soubesse, porém não lhe pediu que falasse nada além do que havia realmente acontecido (...)”
(grifei).

Também em Juízo, a prima da vítima, Sra.
Jaine Felex dos Santos
, confirmou que sua prima
Camila
fora abusada pelo seu ex-convivente, ora apelante, vejamos:

“(...) Que na época a vítima estava interessada em um menino, que inclusive nessa época teve uma festa na localidade.
Que presenciou o réu dizer à vítima que ele era pai de santo e que se ela o masturbasse estaria fazendo isso na entidade e não nele, e assim ela conseguiria o menino que ela queria, e que no momento ele mostrou o órgão genital à vítima, mas quando o ato ia se iniciar a vítima foi chamada por sua mãe
. Que nessa época a depoente estava com 12 anos, mas já não convivia mais com o acusado e que já tinha dois filhos com ele
. Que a depoente viu os fatos e alertou a vítima. Que, posteriormente, ao chegar em casa, a depoente contou para sua mãe, que por sua vez contou para a mãe da vítima. Que na época a vítima estava com cerca de 10, 11 anos
(...)”
.

Interrogado na Delegacia de Polícia, o acusado negou ter praticado qualquer abuso em desfavor da menor (fl. 57 – id. 124439668).

Em Juízo, o recorrente apresentou diversas versões sobre um suposto plano arquitetado por sua ex-sogra para prejudicá-lo, tendo negado a prática de qualquer abuso em desfavor de
Camila
, ressaltando que tudo não se passou de uma armação para que ele não conseguisse a guarda de seus filhos.

Pois bem.

Primeiramente, saliento que, ao contrário do alegado pela defesa, existe entendimento pacífico, no sentido de que a palavra da vítima constitui uma prova de grande importância em crimes contra os costumes, e a sua acusação firme e segura, em consonância com as demais provas, autorizam a condenação.

A propósito:

“(...) 4. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.
(HC 610.682/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)
.

Ademais, conforme pode-se verificar das provas orais colhidas na instrução criminal, a versão da vítima foi uníssona e corroborada pela testemunha ouvida nos autos, as quais vão de encontro às versões dadas pelo apelante.

Assim sendo, não pairam dúvidas de que o apelante cometeu o crime imputado a ele na exordial acusatória contra a vítima
Camila
, mormente pelos depoimentos prestados pela vítima na fase administrativa e sob o crivo do contraditório, os quais foram ratificados pela testemunha
Jaine
, prima da ofendida, sob o crivo do contraditório.

Em relação ao pedido de desclassificação do delito para o de importunação sexual, previsto no artigo 215-A, do Código Penal, novamente sem razão a defesa.

Seguindo o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, tem-se por inviável acolher a pretendida desclassificação do crime de estupro de vulnerável para a conduta descrita no art. 215-A do CP quando a vítima é menor, pois, nesses casos, a violência é sempre presumida, diferente do delito de importunação sexual o qual é praticado sem violência ou grave ameaça, o crime de estupro de vulnerável, disposto no art. 217-A do Código Penal, inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos.

Esse é o entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
4. No que tange à pretendida desclassificação da conduta, “tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça a impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos”
(AgRg na RvCr 4.969/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/6/2019, DJe 1º/7/2019). 5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1704276/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe20/11/2020) (grifei).

Desta feita, mantenho a condenação de
ALEXSANDER DE ALMEIDA FERREIRA
pelo delito descrito no artigo 217-A, do Código Penal.

Com tais considerações e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022